Tribunal: STM
Processo: 7000504-20.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INSTITUTO DA JUSTIÇA COMUM. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. EFEITO VINCULANTE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado em favor de ex-Soldado da Aeronáutica, alegando constrangimento ilegal por parte de Juiz Federal da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que indeferiu o pedido defensivo de intimação do Ministério Público Militar (MPM) para a proposta de acordo de não persecução penal (ANPP), sob o argumento de que o referido instituto não é aplicável na Justiça Militar da União (JMU). O impetrante requer a concessão da ordem para que o MPM seja intimado a analisar a possibilidade de propor o ANPP ao paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acordo de não persecução penal (ANPP), previsto na legislação processual penal comum, é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União (JMU), e se o precedente qualificado firmado em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) da JMU vincula as instâncias inferiores sobre o tema. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O acordo de não persecução penal (ANPP) não se aplica na Justiça Militar da União, em razão da especialidade e autonomia do Direito Processual Penal Militar, conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal Militar (STM). 2. O julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no STM (IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000) firmou o entendimento vinculante pela inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União. 3. O precedente qualificado alcançado no julgamento do IRDR possui efeito vinculante e sua observância é obrigatória por todas as instâncias da Justiça Militar da União. 4. Os precedentes do Supremo Tribunal Federal citados pela impetrante não são vinculantes, pois não foram proferidos sob a sistemática da repercussão geral, não se sobrepondo ao entendimento vinculante do IRDR no âmbito da Justiça Militar da União. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido improcedente. Ordem denegada. Tese de Julgamento: "1. O acordo de não persecução penal (ANPP) não se aplica na Justiça Militar da União. 2. O entendimento firmado em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) pelo Superior Tribunal Militar possui efeito vinculante, devendo ser obrigatoriamente observado pela Justiça Militar da União." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A, § 14. Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/09/2025 A
25/09/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000504-20.2025.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: PAULO CESAR DA SILVA DIAS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM - JUIZ DE FORA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/09/2025, às 13:30, a 25/09/2025, às 18:00, na sequência 24, disponibilizada no
DE de 22/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE "HABEAS CORPUS" E DENEGAR-LHE A ORDEM, POR
OBSERVÂNCIA AO PRECEDENTE QUALIFICADO ALCANÇADO NO
JULGAMENTO DO IRDR N.º 7000457-17.2023.7.00.0000. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000504-20.2025.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PACIENTE: PAULO CESAR DA SILVA DIAS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM - JUIZ DE FORA
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS
CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INSTITUTO
DA JUSTIÇA COMUM. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO. EFEITO VINCULANTE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado em favor de ex-Soldado da Aeronáutica, alegando
constrangimento ilegal por parte de Juiz Federal da Auditoria da 4ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que indeferiu o pedido defensivo de
intimação do Ministério Público Militar (MPM) para a proposta de acordo de
não persecução penal (ANPP), sob o argumento de que o referido instituto não é
aplicável na Justiça Militar da União (JMU). O impetrante requer a concessão
da ordem para que o MPM seja intimado a analisar a possibilidade de propor o
ANPP ao paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o acordo de não persecução
penal (ANPP), previsto na legislação processual penal comum, é aplicável no
âmbito da Justiça Militar da União (JMU), e se o precedente qualificado
firmado em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) da JMU
vincula as instâncias inferiores sobre o tema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O acordo de não persecução penal (ANPP) não se aplica na Justiça Militar da
União, em razão da especialidade e autonomia do Direito Processual Penal
Militar, conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal Militar
(STM).
2. O julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
no STM (IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000) firmou o entendimento
vinculante pela inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União.
7000504-20.2025.7.00.0000
40001376208.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. O precedente qualificado alcançado no julgamento do IRDR possui efeito
vinculante e sua observância é obrigatória por todas as instâncias da Justiça
Militar da União.
4. Os precedentes do Supremo Tribunal Federal citados pela impetrante não são
vinculantes, pois não foram proferidos sob a sistemática da repercussão geral,
não se sobrepondo ao entendimento vinculante do IRDR no âmbito da Justiça
Militar da União.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido improcedente. Ordem denegada.
Tese de Julgamento: "1. O acordo de não persecução penal (ANPP) não se
aplica na Justiça Militar da União. 2. O entendimento firmado em Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) pelo Superior Tribunal Militar
possui efeito vinculante, devendo ser obrigatoriamente observado pela Justiça
Militar da União."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A, § 14.
Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer do presente habeas corpus e denegar-lhe a ordem por observância
ao precedente qualificado alcançado no julgamento do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000.
Brasília, 25 de setembro de 2025.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144, de 25/8/2023)
O que motivou a ação: A ação original (Ação Penal Militar) foi iniciada porque
o Ministério Público Militar (MPM) acusou o ex-Soldado da Aeronáutica de ter praticado o
crime de abandono de posto.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: O juiz de primeira instância (Juiz Federal
da Auditoria da 4ª CJM) negou o pedido da defesa para que o Ministério Público Militar
fosse chamado a propor o acordo de não persecução penal (ANPP). O juiz se baseou em uma
7000504-20.2025.7.00.0000
40001376208.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

decisão anterior e obrigatória do Superior Tribunal Militar (STM), que proíbe o uso do ANPP
nos crimes julgados pela Justiça Militar da União.
O que motivou o recurso: A Defensoria Pública da União (DPU), que defende a
parte autora, entrou com um Habeas Corpus (HC) no Superior Tribunal Militar (STM). A
DPU alegou que a decisão do juiz de negar o pedido era um "constrangimento ilegal" e pedia
que os autos fossem enviados ao Ministério Público Militar para que ele avaliasse e
propusesse o ANPP.
Qual foi a principal discussão no Recurso: O ponto principal era confirmar se o
acordo de não persecução penal (ANPP) – um acordo que evita o processo criminal em troca
de condições – pode ser aplicado em casos de crimes militares. A defesa argumentava que
sim, citando decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), e o juiz se baseava na proibição
estabelecida pelo próprio STM.
O que o ministro relator (quem julga o recurso) decidiu: O
Relator, Ministro Artur Vidigal de Oliveira, votou por negar o pedido (denegar a ordem) da
defesa no Habeas Corpus. O Ministro concordou com a decisão do juiz de primeira instância,
apresentando três argumentos principais: 1) Proibição legal: O Superior Tribunal Militar
(STM) já possui uma decisão de cumprimento obrigatório que proíbe uso do ANPP na Justiça
Militar da União, para qualquer acusado, seja militar ou civil. 2) Prazo perdido: Mesmo que o
ANPP fosse permitido, ele deve ser proposto antes do recebimento da denúncia (início do
processo). No caso, a denúncia já havia sido recebida, ou seja, o prazo para o acordo já tinha
passado. 3) Não é um direito: O ANPP não é um direito da parte autora (acusado), mas sim
uma faculdade (opção) do Ministério Público. O Poder Judiciário não pode obrigar o
Ministério Público a propor o acordo.
Resultado final do Recurso: O Ministro Relator votou por conhecer do Habeas
Corpus (aceitar a análise do caso) e denegar a ordem (negar o pedido da defesa). A
fundamentação foi a observância do precedente obrigatório do STM que proíbe o ANPP na
Justiça Militar da União. Este processo foi julgado em:
Brasília, 25 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
A Defensoria Pública da União impetra o presente habeas corpus em favor do
ex-Soldado da Aeronáutica Paulo César da Silva Dias. Alega que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, cometido pelo Juiz Federal da Auditoria da 4ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), que, nos autos da ação penal militar (APM) n.º 7000046-
77.2025.7.04.0004, indeferiu o pedido defensivo de intimação do Ministério Público Militar
(MPM) para que fosse proposto o acordo de não persecução penal (ANPP) (processo
7000046-77.2025.7.04.0004/MG, evento 16, DESP1).
Sustenta a impetrante que a autoridade judiciária apontada como coatora
indeferiu o pedido de intimação do MPM para manifestação sobre o oferecimento ou não de
ANPP, fundamentando-se em um entendimento sumulado pelo STM, mas sem efeito
vinculante. Apontou que tal fundamentação não é válida, pois não analisa o caso específico e
7000504-20.2025.7.00.0000
40001376208.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

desconsidera precedentes do Supremo Tribunal Federal, que determinam a aplicação do
aludido instituto negocial na Justiça Militar da União em casos de crimes mais graves do que
os discutidos na referida ação penal militar.
Assim, liminarmente, requereu a concessão da liminar para que os autos fossem
remetidos ao Ministério Público Militar, mais especificamente para a Câmara de
Coordenação e Revisão do MPM, a fim de que haja o processamento adequado e oferta do
ANPP, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal comum.
No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar, com a concessão
definitiva da ordem de habeas corpus, a fim de que seja determinada a remessa dos autos à
Câmara de Coordenação e Revisão do MPM para fins de proposta do ANPP.
Por decisão de 29/7/2025, a Ministra-Presidente indeferiu o pleito liminar, por
não observar, de plano, ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar a providência
emergencial suscitada (evento 8, DEC1).
O Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM informou ter
indeferido o pedido de remessa dos autos ao MPM em razão da vigência da Súmula n.º 18 do
STM e também em razão do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, que apontou o não cabimento do instituto do ANPP
na seara do direito militar, decisão com caráter vinculante da primeira instância.
Pontuou, ainda, que o presente writ não seria admissível, pois não houve
proposta do ANPP pelo Ministério Público Militar, órgão legitimado para tal função, não
podendo o Poder Judiciário, portanto, determinar ao Parquet a formulação do negócio
jurídico (evento 14, INF_HC1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Maria Ester Henriques Tavares, opinou pelo conhecimento
deste habeas corpus e pela concessão da ordem, com a remessa dos autos ao Órgão
Ministerial com atuação em primeira instância para que se manifeste, no caso concreto,
acerca da viabilidade ou não de aplicação do acordo de não persecução penal (evento 17,
PARECER1).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, cabe esclarecer que a indicação da autoridade coatora na
impetração foi correta, pois a irresignação refere-se ao fato de ter o Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 4ª CJM indeferido o pedido defensivo de intimação do Ministério
Público Militar (MPM) para que fosse proposto o acordo de não persecução penal (ANPP).
Portanto, o objeto desta impetração é a remessa dos autos ao MPM, não a
determinação de que o acordo seja celebrado.
7000504-20.2025.7.00.0000
40001376208.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o
presente habeas corpus.
1. Objeto da impetração
A impetrante busca a remessa dos autos da ação penal militar (APM)
n.º 7000046-77.2025.7.04.0004 à Câmara de Coordenação e Revisão do MPM para fins de
proposta do ANPP para o ex-Soldado da Aeronáutica Paulo César da Silva Dias, denunciado
pela prática do delito previsto no art. 195 (abandono de posto) do Código Penal Militar
(CPM).
2. Razões de decidir
Como se sabe, o acordo de não persecução penal – incorporado ao ordenamento
jurídico com a inserção do art. 28-A ao Código de Processo Penal comum pela Lei n.º
13.964/2019 (Pacote Anticrime) –, surgiu como um instrumento de política criminal
destinado a racionalizar a atuação do Ministério Público, titular da ação, de modo a mitigar a
obrigatoriedade da ação penal.
O caput do aludido art. 28-A do Código de Processo Penal comum assim
dispõe:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
[...].
Verifica-se que a Lei n.º 13.964/2019 não promoveu as alterações introduzidas
no art. 28-A do CPP no Código de Processo Penal Militar, que não traz qualquer previsão
acerca do ANPP. Desse modo, várias discussões passaram a ser travadas nesta seara sobre a
aplicação, ou não, do novo instituto no processo penal militar.
Avançadas as discussões nesta Corte, houve a aprovação da Súmula n.º 18,
publicada no DJe de 19/8/2022, que tem o seguinte teor:
O art. 28-A do Código de Processo Penal Militar comum, que dispõe sobre o acordo de não
persecução penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
No entanto, apesar da edição e da plena vigência da Súmula n.º 18 do STM
e considerando que não houve ordem de suspensão dos feitos referentes à oferta de acordos
de não persecução pelo Ministério Público Militar, os litígios envolvendo a questão vinham
sendo enfrentados das mais variadas formas por esta Justiça especializada.
Assim, com o objetivo de uniformizar sua jurisprudência quanto à
aplicabilidade do acordo de não persecução penal e do sursis processual no âmbito da Justiça
Militar da União, a via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas foi
utilizada pelo STM. O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela Ministra
7000504-20.2025.7.00.0000
40001376208.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relatora Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo Plenário em 2023,
sem suspensão dos feitos que, eventualmente, discutissem o oferecimento do ANPP na esfera
de atuação da Justiça Castrense.
Na sessão de julgamento de 19/11/2024, acompanhando a unanimidade dos
Ministros desta Corte, votei pelo acolhimento do IRDR para estabelecer o seguinte
entendimento em relação ao ANPP: "não tem cabimento o acordo de não persecução penal
aos investigados militares à época do fato, que tenham cometido crimes de competência da
justiça militar". Contudo, divergindo da maioria, votei no sentido "de admitir sua incidência
somente para investigado/acusado civil, ressalvando a necessidade de se manter a vedação
de uso do instituto nos casos de crimes propriamente militares praticados por civis em
concurso de agentes com militares e pelo cabimento do benefício do sursis processual para o
réu civil".
Ao final, a conclusão alcançada pelo STM, em votação apertada, de 8 a 7,
contando, inclusive, com o voto do Ministro Presidente Francisco Joseli Parente Camelo, foi
no sentido de vedar genericamente a incidência do ANPP na Justiça Militar da União, tanto
para o réu militar quanto para o réu civil. A tese foi fixada nos seguintes termos:
O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
Não obstante meu posicionamento acerca da questão, externalizado no
julgamento do IRDR, não há como desconsiderar o efeito vinculante do precedente
qualificado, por razões de isonomia, celeridade e segurança, e em atenção ao princípio da
legalidade. Portanto, seguindo o pronunciamento desta Corte Superior, cuja observância
é obrigatória, fica absolutamente vedado o uso do ANPP no processo penal militar.
Contudo, por apreço à parte nesta impetração, que merece ver suas
irresignações apreciadas por esta Corte, adentro-me ainda mais no mérito para demonstrar
que mesmo que o ANPP fosse admitido nesta Justiça especializada (o que, reforço, não é),
não seria cabível a celebração do negócio jurídico, pelos fundamentos que passo a expor.
Como delineado, constatada a materialidade delitiva e havendo indícios
suficientes da autoria, o Ministério Público não é obrigado a oferecer a denúncia, podendo
propor o acordo de não persecução penal, desde que presentes os requisitos legais exigidos no
art. 28-A do CPP.
Portanto, a finalidade do instituto é evitar que o processo se inicie e que, por
conseguinte, haja o desgaste desnecessário do aparelho estatal. Tanto é assim que o
supracitado dispositivo legal refere-se a investigado, e não a réu. Ademais, cumpre observar o
que dispõem os respectivos §§ 8º e 10:
Art. 28-A. [...]
§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise
da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.
[...]
7000504-20.2025.7.00.0000
40001376208.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal,
o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior
oferecimento de denúncia.
Dessa forma, uma vez que a consequência do descumprimento ou da não
homologação do acordo de não persecução penal é especificamente inaugurar a fase de oferta
e de recebimento da denúncia, mostra-se evidente que a possibilidade de composição esgota-
se na fase anterior ao recebimento da inicial acusatória. Dito de outro modo, o referido
instituto situa-se na fase pré-processual, mostrando-se incompatível com a instauração da
ação penal.
Na verdade, o ato do recebimento da denúncia deve ser entendido como o
marco limitador para a viabilidade do acordo de não persecução penal, em relação a
processos que se iniciaram após a inserção do instituto no ordenamento jurídico pátrio. Uma
vez inaugurada a fase processual, há a preclusão da oferta do aludido acordo.
No presente caso, o delito ocorreu em 19/1/2025 (processo 7000046-
77.2025.7.04.0004/MG, evento 1, INIC1), tendo a denúncia sido recebida em 22/5/2025
(processo 7000046-77.2025.7.04.0004/MG, evento 1, DEC2), após, portanto, a edição da Lei
n.º 13.964, de 24/12/2019. A citação ocorreu em 12/6/2025, oportunidade em que o paciente
indicou a necessidade de ser assistido pela Defensoria Pública da União (DPU) (processo
7000046-77.2025.7.04.0004/MG, evento 11, CERT1).
Na fase da resposta à acusação, a DPU requereu a abertura de vista ao
Ministério Público Militar para que se manifestasse sobre a possibilidade de aplicação do
acordo de não persecução penal (processo 7000284-26.2024.7.01.0001/RJ, evento 31, ATA1),
o que foi indeferido pelo Juízo, em razão da plena vigência da Súmula n.º 18 desta Corte e do
precedente qualificado constante no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, que dispõem que
o ANPP não se aplica à Justiça Militar da União.
Portanto, se fosse interesse do Ministério Público Militar em oferecer o ANPP,
ele teria feito a proposta antes do oferecimento da denúncia, por dedução lógica da ordem
processual e da natureza do instituto de mitigar a obrigatoriedade da ação penal.
Tanto é assim que o Promotor de Justiça Militar atuante na primeira instância,
ao ser intimado acerca do indeferimento da abertura de vista dos autos para análise do ANPP,
apenas deu-se por ciente, não se opondo à decisão judicial. Portanto, concordou com os
termos apresentados pela autoridade judiciária apontada como coatora (processo 7000046-
77.2025.7.04.0004/MG, evento 29, MANIF_MPF1).
O citado acordo, conforme se depreende do art. 28-A do CPP comum, tem
natureza de negócio jurídico extrajudicial, homologado pelo Poder Judiciário, celebrado entre
o Ministério Público e o acusado e seu defensor, nos casos de infrações penais praticadas sem
violência ou grave ameaça a pessoa e com pena mínima cominada inferior a 4 (quatro) anos.
Por se tratar de negócio jurídico, o referido acordo não é direito subjetivo do
acusado, e sim um consenso, que pressupõe uma discricionariedade do Parquet no tocante à
propositura e à celebração, ou não. Veja que idêntico raciocínio se aplica a outros institutos
despenalizantes previstos no ordenamento jurídico brasileiro, como a transação penal e a
suspensão condicional do processo (arts. 76 e 89 da Lei 9099, de 1995).
7000504-20.2025.7.00.0000
40001376208.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À luz da natureza consensual do acordo e do sistema acusatório previsto no art.
129, inciso I, da Constituição da República, não há direito algum de o acusado ou do Poder
Judiciário compelir o Ministério Público a realizá-lo, por ser atribuição do Parquet avaliar o
cabimento, ou não, no caso concreto.
Diante da não celebração do ANPP e como a denúncia já havia sido oferecida e
recebida e a relação processual estabelecida com a citação do réu, o curso da ação penal
militar (APM) n.º 7000046-77.2025.7.04.0004 seguiu normalmente, não tendo a defesa
apresentado qualquer outro pleito em relação ao negócio jurídico, tampouco à remessa dos
autos à Câmara de Coordenação e Revisão do MPM antes desta impetração.
O Supremo Tribunal Federal assentou a regra de que o ANPP deve ser oferecido
até o recebimento da denúncia, ao modular os efeitos do habeas corpus (HC) n.º
185.913. Apenas de modo excepcional, permitiu a incidência do instituto no curso da ação
penal, até o trânsito em julgado, nos processos em trâmite em 18/9/2024 (data da publicação
do acórdão do mencionado HC), desde que o acordo não tenha sido proposto pelo Ministério
Público, ainda que cabível, em tese, ou não tenha sido apresentada justificativa idônea para o
não oferecimento. O acórdão foi assim ementado:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não
Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no
tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida.
Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em
vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem.
I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do
Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art.
28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-
Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019
(Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência
(23.1.2020)
III. Razões de decidir 3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico
processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público),
vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser
motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões
adotadas. 4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma
de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade,
razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito
em julgado da sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo
ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e
fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser
motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos
ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as
circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a
exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter
negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia
privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados,
vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial”
(ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão
Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do
preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da
eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva
7000504-20.2025.7.00.0000
40001376208.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14). 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP
(CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei
13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão
ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente
celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da
execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos
processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o
feito se encontrava no momento da propositura do ANPP.
IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do
processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório
sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação,
passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de julgamento:“1. Compete
ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever,
avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo
do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo
de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em
vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em
andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja
cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para
o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou
mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar
nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do
cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da
proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público,
ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da
denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação
penal, se for o caso.”
_________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal,
art. 2º, caput e parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§
1º a 14. Jurisprudência relevante citada: HC 75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF;
Pet 7.065-AgRg/DF; ADI 1.719/DF; Inq 1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC.
(STF. HC n.º 185.913, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
18/9/2024, DJe 19/11/2024 - grifos nossos.)
Na mesma linha de entendimento, o STJ reconhece a regra de que o
oferecimento do ANPP deve ocorrer até o recebimento da denúncia, admitida sua utilização
já no curso do processo, até o trânsito em julgado, apenas de modo excepcional. Nesse
sentido, a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.098:
1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal
instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de
composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado,
natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os
deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP).
2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade
da norma pena benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de
Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da
Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o
pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.
7000504-20.2025.7.00.0000
40001376208.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n.
185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o
ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa
idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da
defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em
que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no
caso concreto.
4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a
celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de
propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso. (STJ, REsp n. 1.890.343/SC,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024, DJe
28/10/2024.)
A partir dos precedentes citados, é possível concluir que o excepcional
oferecimento do ANPP após o início da ação penal pressupõe a presença de requisitos
temporal e substanciais.
Na presente situação, o requisito temporal não está atendido, porque a ação
penal não estava em curso na data da publicação do HC n.º 185.913 (18/9/2024). O mesmo
pode se afirmar quanto aos requisitos substanciais, pois o membro do Ministério Público
Militar, conhecendo as nuances do delito praticado pelo paciente, optou, ao invés de propor o
ANPP, em oferecer a denúncia, ou seja, entendeu que o negócio jurídico não era cabível. Tal
conclusão é reforçada, repito, pelo fato de ao tomar ciência da decisão ora impugnada ter
apenas dado o seu "ciente".
Ora, o ANPP não é direito subjetivo do investigado. Consiste em instituto que
beneficia a Justiça Penal como um todo e cujo oferecimento é atribuição exclusiva do
Ministério Público, fundamentado no princípio da discricionariedade regrada.
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF):
O ANPP não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como
faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder
Judiciário impor a obrigação de ofertar o acordo quando aquele entender não ser
recomendável, consideradas as circunstâncias concretas. (STF. HC n.º 240.468-AgR, Relator
Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe 22/10/2024.)
Na mesma linha posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça (STJ),
exemplificada nos trechos das ementas a seguir:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. PLEITO DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. NÃO
CABIMENTO
APÓS
O
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
FACULDADE
DO
PARQUET.
RECUSA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. [...] 4. Esta Corte Superior entende que não há ilegalidade na recusa do
oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal quando o representante do
Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos
legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de
necessidade e suficiência em face do caso concreto. 5. De acordo com entendimento já
esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal é conferida exclusivamente ao Ministério
Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 6. Cuidando-se de faculdade do
Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada
7000504-20.2025.7.00.0000
40001376208.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário
determinar ao Ministério Público que oferte o Acordo de Não Persecução Penal. [...] (STJ.
RHC n.º 161.251, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe
16/5/2022.) (grifo nosso).
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS.
306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
CONFISSÃO FORMAL. AUSÊNCIA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO
DESPROVIDO. 1. O Acordo de Não Persecução Penal é instituto despenalizador, que tem
por objetivo mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, a que está sujeito
o Ministério Público. Não se trata, portanto, de direito subjetivo do réu, mas sim de uma
faculdade do órgão acusador, a quem compete, uma vez preenchidos os requisitos legais,
deliberar sobre ser a medida necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção da
infração penal. Assim, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, deverão ser
analisados os seguintes requisitos: i) confissão formal e circunstancial da prática da infração
penal; ii) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4
(quatro) anos; e iii) necessidade e suficiência da medida para reprovação e prevenção do
crime. [...]. (STJ. RHC n.º 193.349-AgR, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 9/9/2024, DJe 12/9/2024.) (grifo nosso).
Esse entendimento se alinha aos postulados do sistema acusatório, com a
inerente divisão de atribuições no processo criminal, e à própria natureza consensual do
ANPP. Ora, se cabe exclusivamente ao Ministério Público a propositura da ação penal
pública, a decisão sobre oferecer denúncia ou apresentar proposta de solução consensual da
lide também lhe cabe, não podendo ficar a cargo do Judiciário.
Assim, mesmo que o ANPP fosse admitido nesta Justiça Militar da União,
diante da preclusão e da inexistência de situação excepcional apta a justificar a celebração
após o recebimento da denúncia, não há como reconhecer a necessidade de encaminhar os
autos ao órgão superior do MPM, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP.
Por fim, cabe apontar que os precedentes do Supremo Tribunal Federal citados
pela impetrante não são vinculantes, pois não foram proferidos sob a sistemática da
repercussão geral. O que vincula a Justiça Militar da União é o acórdão lavrado no IRDR n.º
7000457-17.2023.7.00.0000, que deve ser observado em todas as instâncias desta Justiça
especializada.
Assim, reafirmo, considerando o efeito vinculante do precedente qualificado
alcançado no julgamento do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, cuja observância é
obrigatória, não se aplica o acordo de não persecução penal na Justiça Militar da União.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do presente habeas corpus e denego-lhe a ordem por
observância ao precedente qualificado alcançado no julgamento do IRDR n.º 7000457-
17.2023.7.00.0000.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376208v5 e do código CRC b004eb44.
7000504-20.2025.7.00.0000
40001376208.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 06/10/2025, às 15:02:22
7000504-20.2025.7.00.0000
40001376208.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR